Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito, ajuizada por consumidor em face de operadora de plano de saúde coletivo, visando à substituição dos reajustes aplicados por índices da ANS e à devolução dos valores pagos a maior. A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova técnica atuarial necessária à verificação da legalidade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo de plano de saúde, bem como a possibilidade de substituição dos índices praticados por aqueles definidos pela ANS.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve a legalidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato coletivo, cuja apuração demanda análise técnica especializada. A ausência de produção de prova atuarial inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
4. A r. sentença foi proferida sem a realização da prova técnica necessária, em prejuízo da parte hipossuficiente, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação nas relações de consumo.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida, para tornar a r. sentença sem efeito por cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com produção de prova técnica.
V. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 487, I, Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, VIII; 31; 46; 51, X; Lei no 9.656/98, art. 35-E, §2o.
VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ) STJ, Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF) TJDFT, Acórdão 1976543, 0702768-12.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/02/2025 TJDFT, Acórdão 2007728, 0731474-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 04/06/2025 TJDFT, Acórdão 1954994, 0708932-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 04/12/2024 TJDFT, Acórdão 1652100, 0732577-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, julgado em 07/12/2022